Tribunal: TCU
Processo: 033.844/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes irregulares em decorrência da falta de comprovação da boa e regular aplicação dos recursos de termo de compromisso destinado à execução sistema de esgotamento sanitário no Município de Senador Pompeu/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelo Sr. Antônio Teixeira de Oliveira e pela Construtora Borges Carneiro Ltda. em face do Acórdão 8688/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciada tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em decorrência da falta de comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 411/08 (Siafi 643639), destinado à execução de sistema de esgotamento sanitário no Município de Senador Pompeu/CE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes recursos de reconsideração para, no mérito, negar a eles provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.